Tribunal: TJMT
Processo: 1002463-80.2022.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo, pois, como se falar em decisão manifestamente contrária à prova destes autos, circunstância que autorizaria a cassação do veredicto popular.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002463-80.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABNEIR GOMES DE ARAUJO (RECORRENTE), VALDERSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 717.512.351-57 (ASSISTENTE), DAVI ASSIS DA SILVA (ASSISTENTE), JOSE LUIZ FRANCO DOS SANTOS - CPF: 002.221.951-00 (ASSISTENTE), CLAUDIO ALVES DA SILVA (VÍTIMA), CLEONILDES DA COSTA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RICARDO CASTRO MIRANDA - CPF: 651.172.981-87 (ASSISTENTE), GESER GONCALVES DE FREITAS - CPF: 020.016.431-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES DA SILVA - CPF: 991.263.541-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
HOMICÍDIO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI
.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS
.
RECURSO DESPROVIDO.

A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo
, pois, como se
falar em decisão manifestamente contrária à prova
destes
autos,
circunstância
que autorizaria a cassação do veredicto popular.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Abneir
Gomes de Araújo

contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de

Água Boa
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1002463-80.2022.8.11.0021
,
que
após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou o
apelante

à pena de
7
(
sete
) anos
de reclusão
, em regime inicial fechado
, pela prática do crime
de homicídio,
previsto no art.
121,
caput
, do Código Penal
.

O apelante
, nas razões recursais
que se encontram
no ID
204505721
, postula
a nulidade da sentença
condenatória
,
por julgamento contrário às provas produzidas
nestes
autos.

Nas contrarrazões constantes no ID
204505726
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do
presente
recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
205440672
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
161369751
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 04/09/2022, em horário não informado nos autos, na residência situada à Rua 3, Bairro Cohab Nova, Cidade de Cocalinho – MT, o denunciado
ABNEIR GOMES DE ARAÚJO, VULGO “NEGUINHO
”, agindo com vontade livre e consciente e determinação de matar, à traição (sem chance de defesa),
matou a vítima CLÁUDIO ALVES DA SILVA, com um golpe certeiro no coração com uma arma branca, causando-lhe hemorragia suficiente a levá-lo ao óbito, conforme Laudo Pericial no 310.2.06.2022.009957-01 (ID 95381872) e Certidão de Óbito (fl. 32)
.

DINÂMICA DOS FATOS:

Segundo apurou-se do caderno informativo, a vítima encontrava-se em sua residência, mais precisamente sentado no sofá, na extremidade direita, quando foi golpeada sorrateiramente com um golpe de arma branca na região mamária esquerda, atingindo-lhe o coração, sem qualquer chance de reação, conforme foto abaixo:

[...]

A hemorragia (interna e externa) causada pela lesão o levou à morte, no mesmo lugar em que se encontrava, conforme Laudo Pericial no 310.2.06.2022.009957-01 (ID 95381872) e Atestado de Óbito (fl. 32).

A partir de comunicação da testemunha Lucas Soares da Luz Santos, a Polícia Judiciária Civil tomou conhecimento da ocorrência e passou a investigar.

Apurou-se que o acusado
Abneir
Gomes de Araújo, tentou matar a vítima no dia 21/08/2022 com dois golpes de enxada, conforme BO 2022.228200. Esse fato despertou a suspeita de que poderia ser o autor do crime.

Em seguida novas informações foram colhidas dando conta de que o autor do fato seria a pessoa de
Abneir
Gomes de Araújo, vulgo “Neguinho”, que após cometer o fato criminoso empreendeu fuga e escondeu-se em um matagal à beira do Rio Araguaia. Inclusive, foi visto por volta das 23:00 h na casa da vítima, saindo às pressas, conforme a testemunha IPC José Luiz.

A testemunha afirma ainda que naquele dia localizou o suspeito se escondendo em uma casa abandonada, que ao notar a presença dos policiais saiu correndo tomando rumo ao Rio Araguaia.

Então, tanto a Polícia Civil quanto a Militar passaram a diligenciar continuamente na tentativa de prender o suspeito.

A testemunha PM
Geser
, na companhia de seu colega PM Miranda, afirma que no dia 08/09/2022, após receber a informação de que o acusado transitava próximo ao antigo porto da balsa, naquele município, deslocou-se até o local onde se depararam com o suspeito e deram voz de prisão e o conduziram à Delegacia de Polícia.

Tais diligências ocorriam enquanto outra guarnição efetuava buscas com uma embarcação pelo Rio Araguaia, continuamente.

O atribuiu o homicídio à pessoa diversa, “Maranhão” pessoa que
apurou-se
nas investigações inexistir.

[...].

Destaques no original

A
materialidade do homicídio descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos
.

Antes de entrar no exame da tese, segundo a qual, na espécie, houve julgamento contrário à prova destes autos, é imperativo esclarecer que, sobre a anulação do júri sob esse argumento, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, deixou assentado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Além disso, em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos preconizados no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, afastou qualquer dúvida ao esclarecer que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233
)
Destacamos

E o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1o, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a
conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020).

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017).
Destacamos

Volvendo-se à tese sustentada pelo apelante de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos,
impõe-se asserir
que não lhe assiste razão, uma vez que, ao
contrário do afirmado
, existem elementos de convicção suficientes para dar respaldo ao julgamento
popular
que o condenou pela prática do homicídio praticado contra a vítima
Cláudio Alves da Silva
.

Na verdade, est
e

recurso
não passa de mero descontentamento, porquanto não existe dúvida de que os jurados acabaram por escolher e acatar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado, sendo imperioso destacar, ademais, que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
apelante
não conseguiu trazer elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a conclusão a que ch
e
garam os jurados para dizer que o julgamento foi contrário à prova destes autos.

Isso porque
,
não obstante o apelante tenha afirmado que juntamente com
Valderson
e Maranhão teriam ido até a residência
de Claudio
, para buscar algumas roupas da ex-
mulher

deste
,
quando,
ao saírem, o ofendido teria partido em sua direção, fazendo com que
“
Maranhão
”
o matasse para defend
er
aquele,
o certo é que tal versão ficou isolada
nestes
autos, fazendo com que os jurados acolhessem a versão trazida pela acusação, no sentido de que o apelante teria praticado o crime
.

No entanto,
no

R
elatório
de
I
ntimação
n. 2022.13.63621,
consta que a
figura de
“Maranhão”
não passou de uma
figura fictícia fabricada pelo
apelante
com o propósito de obstruir as investigações
,
posto que ninguém na pequena cidade de Cocalinho conhecia
aquele
ou teria ouvido falar
sua pessoa
, c
onsoante se infere deste
s
trecho
s
do referido
documento:

[...] tenho a relatar que inúmeras pessoas foram abordadas para que pudesse conseguir informações sobre o intimado, inclusive andarilhos que ficam no cais no porto do rio Araguaia. Tenho que
após realizar várias diligências existe forte indício de que este nome foi criado de forma fictícia com o intuito de criar um
álibe
para atrapalhar as investigações.

Que as pessoas que foram perguntadas não querem se identificar por medo de se
envolver
porém todas disseram não conhecer esta pessoa por nome de MARANHÃO fato que devido a cidade de Cocalinho ser pequena seria fácil a identificação caso fosse verdade
[...].

(ID 161369740
,
p. 2).
Destacamos

Além disso, os policiais militares
Geser
Gonçalves de Freitas e Celso Ricardo Castro Miranda, em juízo, ratificaram suas declarações extrajudiciais, no sentido de que durante as diligências realizadas após o comunicado do homicídio, o apelante foi identificado como autor do crime,
relatando
, ainda,
que semanas antes
ele
já havia tentado contra a vida do ofendido. Além disso,
o PM
Geser
ressalt
ou
que, no momento da prisão,

o apelante
confessou
ter praticado a ação
delitiva
,
motivado pelo triângulo amoroso envolvendo Cleonice (vulgo
“
Delícia
”
),
Cláudio
e
Abneir
.

Mas, s
e isso não bastasse, quanto
foi
ouvido na fase extrajudicial, a testemunha
Valdeson
Ferreira de Souza, indicada pelo
apel
ante

para provar que
estive
ram
juntos no
momento do crime
;
e que, em te
se, teria visto
“Maranhão”
ceifar a vida da vítima,
afirmou que apenas conhece
Abneir

de vista e que não estavam juntos na ocasião
, esclarecendo que
no dia
dos fatos
estava na antiga fazenda Globo, na companhia de sua irmã Luziane Ferreira de Souza
,
desconhece
ndo
o motivo pelo qual
o apelante
teria alegado que
os dois

estavam juntos.

Portanto, ao
revés
do que sustenta
o
apelante, diante das razões
expostas
, é forçoso reconhecer que

há elementos probatórios
nestes autos
suficientes para apon
tá
-lo como autor do crime
.

De
outro
viés
, não se pode olvidar que
existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do
Conselho
de Sentença
por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento
; impondo-se ressaltar
, ademais,
que a
análise da matéria por esta Corte
de Justiça
é restrita, pois se trata de decisão do
j
úri, cabendo
o exame
apenas se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos
, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1.
A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes
.
3.
A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam
, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(HC 417.959/PE, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma
, julgado em 28/11/2017,
DJe
04/12/2017)
.
D
e
stacamos

Como se sabe a
decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente

o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada, o que não se verifica
na hipótese
, uma vez que destes
autos
emergem
elementos
de convicção
que amparam a tese acolhida pelos
j
urados
, motivo pelo qual a con
denação
do apelante

está

devidamente comprovada
, e por isso, deve ser mantida
.

Outrossim, é
sabido que os
jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. A
demais
disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII,
c
).Por
conseguinte
, somente se justifica a cassação do julgamento com base no art. 593, III,
d
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, no caso
de a
decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório.

A
lém do
mais
,
cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhe decidir quem disse a verdade e em que momento
.

Sendo a
ssim
,

tendo
,

os
jurados
,
opta
do
pela versão que
mais
entenderam como
idônea
, devidamente
foi confirmada pelas

p
rovas que
lhe
foram apresentadas durante o julgamento, não
se
pode
falar em anulação da
condenação do apelante
, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Abneir
Gomes de Araújo
, mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024